Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. LIMINAR. FEITO MADURO. INDEFERIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 120 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado.
2. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido, pois subsistem dúvidas razoáveis sobre o direito do reclamante, seja porque a suposta conduta delitiva apurada na investigação policial não foi esclarecida, seja pela controvérsia sobre a propriedade do bem reivindicado.
3. Recurso conhecido e desprovido.